Tribunal: TJPA
Processo: 0801980-93.2021.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801980-93.2021.8.14.0115

RECORRENTE: WANDERSON THIAGO DE LUCENA SALES, ROMARIO PEDROSO DE MELO, MARCELO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DO ATO DEVIDAMENTE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE JUNTADA DE PROVA EMPRESTADA. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS IDÔNEOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. SÚMULA 500/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em nulidade da citação eletrônica de um dos recorrentes, uma vez que, “(...) a citação por meio eletrônico, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, como na presente hipótese, não pode ser simplesmente rechaçada, de plano, por mera inobservância da instrumentalidade das formas.” (AgRg no HC n. 764.835/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.).
In casu
, o recorrente teve ciência inequívoca da acusação, teve defesa constituída conforme sua manifestação de vontade, a qual cumpriu seu mister, não havendo qualquer prejuízo decorrente de cerceamento de defesa a ser reconhecido. Preliminar rejeitada.

2 – Não se observa nulidade na juntada de sentença proferida nos autos que apurava o ato infracional cometido pelo adolescente, referente aos mesmos fatos apurados no presente processo, pois, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, a juntada da peça (sentença) foi realizada antes das alegações finais, tendo sido devidamente assegurado às partes o exercício do contraditório. Ademais, “(...) para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado. (...)" (STJ, AgRg no RHC n. 157.715/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Preliminar rejeitada.

3 – Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

4 – As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

5 –
In casu
, as qualificadoras foram devidamente descritas na denúncia e fundamentadas na sentença, não havendo que se falar em excesso na acusação ou mesmo violação do sistema acusatório.

6 – Para a configuração do crime descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, são desnecessárias provas da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, como ocorreu na hipótese. Súmula 500/STJ e precedentes do STJ e deste Sodalício.

7 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

8 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
WANDERSON THIAGO DE LUCENA SALES, ROMÁRIO PEDROSO DE MELO e MARCELO PEREIRA DA SILVA
, inconformados com a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que os pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material.

Em suas
razões
(ID 19120128), alegam:

1 –
Nulidade
da citação de Marcelo Pereira da Silva e da decretação de sua revelia;

2 –
Nulidade
da juntada da “prova emprestada”, consistente da sentença proferida nos autos de procedimento de ato infracional n.º 0801923-75.2021.8.14.0115, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e seu consequente desentranhamento
;

3 – A
despronúncia
dos recorrentes, sob alegações de insuficiência de provas idôneas de autoria delitiva.

4 – O
decote das qualificadoras
da emboscada e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, sob os argumentos de excesso na acusação e manifesta improcedência;

5 – O
decote da qualificadora
do meio insidioso, sob o argumento de violação do sistema acusatório e inclusão indevida dela na decisão de pronúncia;

6 – A
inexistência do crime conexo de corrupção de menores
, com sua exclusão da pronúncia, sob alegações de ausência de provas da corrupção do adolescente envolvido no delito.

A Promotoria de Justiça, em suas
contrarrazões
, manifestou-se pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se
in

totum
a r. sentença que pronunciou os recorrentes (ID 19120132).

Em sede de juízo de retratação, o juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 19120133)

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 19194898).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Narra a denúncia (ID 19119999):

“(...) Narram os autos que no dia 19/11/2021, por volta das 00h15min, na Rua Valdir Antônio Sanches, bairro Jardim América, próximo a APAE, Novo Progresso/PA, os denunciados ROMÁRIO PEDROSO DE MELO, WANDERSON THIAGO DE LUCENA SALES e MARCELO PEREIRA DA SILVA, juntamente com o adolescente A. C. B. C. (15 anos), agindo consciente e voluntariamente, com manifesta intenção homicida (animus necandi) – mediante emboscada, meio cruel e recurso que dificultou sua defesa, ceifaram a vida da vítima Jhonatan Souza Leite, mediante golpes de arma branca, tipo faca e facão, nas regiões da barriga, peito e pescoço, conforme Auto de Exame Cadavérico de Pág. 02/04-ID 43383324.

De acordo com as informações constantes nos autos, no dia em questão, o adolescente, motivado por ciúmes de sua namorada, planejou, juntamente com MARCELO PEREIRA DA SILVA, ceifar a vida de Jhonatan Souza Leite, com o auxílio de ROMÁRIO PEDROSO DE MELO E WANDERSONTHIAGO DE LUCENA SALES.

Segundo restou apurado, o adolescente, aproveitando-se da amizade que mantinha com a vítima, se dirigiu à residência dele por volta das 00h, quando este já estava dormindo, convidando-o para sair, sob o pretexto de apartar uma briga de casal, ocasião em que a vítima, mesmo relutante, aceitou sair na companhia de seu algoz.

Segundo relatos, no local em que se deu o crime, Marcelo foi o

primeiro a golpear Jhonatan, o qual ainda conseguiu tomar a faca de Marcelo e retribuir o golpe, mas logo foi rendido por Romário, que teria lhe segurado e desferido alguns golpes com a faca, enquanto Wanderson seria o responsável por arrancar a cabeça de Jhonatan cortando seu pescoço com o facão. Aduz o adolescente, que planejou o homicídio juntamente com

Marcelo e foi o responsável por buscar em sua casa a faca e o facão usados no crime, bem como que enquanto um segurava os demais aplicavam os golpes na barriga e no peito da vítima.

Perante a autoridade policial o denunciado Romário Pedroso Melo negou sua participação no crime.

O denunciado Wanderson Thiago de Lucena negou sua participação no crime, afirmando que o adolescente chegou a lhe convidar, mas que não aceitou.

O denunciado Marcelo Pereira da Silva não foi ouvido perante a autoridade policial em razão da necessidade de atendimento médico.

Neste contexto, vê-se que está presente a qualificadora do meio cruel, tendo em vista a conduta dos ora denunciados, consistente, em provocar a laceração do pescoço da vítima a fim de arrancar sua cabeça.

Saliente-se, ademais, que os denunciados agiram mediante emboscada e por meio que dificultou a defesa da vítima, haja vista que a vítima foi chamada sob pretexto de apartar uma briga de casal, enquanto seus algozes, em maior quantidade e armados com faca e facão, lhe esperavam para ceifar sua vida.

(...)

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará DENUNCIA a Vossa Excelência ROMÁRIO PEDROSO DE MELO, WANDERSON THIAGO DE LUCENA SALES e MARCELO PEREIRA DA SILVA como incurso nos artigos 121, §2º, inciso III e IV, do Código Penal c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal. (...)” (SIC)

São os fatos.

1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO DE MARCELO PEREIRA DA SILVA E DA DECRETAÇÃO DE SUA REVELIA:

A defesa alega que
a citação foi realizada de forma inválida, uma vez que não foi obedecido aos critérios para a realização da citação na forma eletrônica
(SIC). Ademais, acrescenta que,
além da citação ter sido nula, todos os demais atos subsequentes também foram, pois foi cerceado o seu direito de estar presente durante a produção das provas em juízo e posteriormente de dar a sua versão dos fatos, isto é, exercendo a autodefesa
.

Não lhe assiste razão.

O mandado de citação do recorrente se encontra no ID 19120003.

No ID 19120012, consta certidão da Oficiala de Justiça informando que deixou de cumprir o mandado pois o destinatário (Marcelo) não reside no endereço indicado.

Foi indicado outro endereço do indigitado, com a expedição de carta precatória para sua citação (ID 19120020).

No ID 19120024, consta certidão do Oficial de Justiça informando que deixou de cumprir o mandado pois não localizou o endereço informado.

No ID 19120030 consta decisão do juízo datada de 03/10/2022, determinando o desmembramento do processo, para que fossem formados novos autos em relação à Marcelo.

No ID 19120038, consta certidão datada de 06/10/2022, dando conta da citação e intimação de Marcelo Pereira da Silva, por via remota, no telefone/whatsapp 91-993197220, quando pediu que sua defesa fosse efetivada por “advogado nomeado”, colocando-se à disposição através do whatsapp acima referido
.

No ID 19120043, consta termo de
audiência realizada no dia 07/11/2022
, quando foi informado pelo juízo que foi efetivada a citação de Marcelo, razão por que tornou sem efeito a decisão que havia determinado a separação dos processos e nomeou defensor dativo para sua defesa, conforme sua manifestação de vontade.

Na ocasião, o defensor dativo apresentou resposta à acusação de forma oral,
sem qualquer insurgência em relação à formalidade da citação
.

No mesmo ato, o juízo informou que estava tentando contato com Marcelo, para participar da audiência de forma remota, porém ainda não tinham conseguido, quando perguntou à defesa se podia prosseguir com a audiência sem a presença do corréu, o que foi consentido e se realizou a oitiva de testemunhas (tudo conforme mídias de audiência de IDs 19120044, 19120045, 19120046 e 19120047).

Naquele ato, verifica-se que Marcelo se juntou à audiência, conforme mídia de ID 19120047, confirmada sua identidade conforme cópia de seu RG no ID 19119992, pág. 15.

Na audiência do dia 1º/03/2023, Marcelo não foi intimado para o ato, mas sua defesa se manifestou afirmando que não se opunha à sua realização para oitiva das testemunhas, opondo-se tão somente ao interrogatório dos réus (conforme mídias dos IDs 19120060, 19120061 e 19120062).

Foi determinada a intimação de Marcelo para audiência a ser realizada em 07/08/2023 (IDs 19120073 e 19120084).

No ID 19120094, consta certidão datada de 19/06/2023, do Oficial de Justiça informando que deixou de cumprir o mandado de intimação do recorrente para participar de audiência, pois não localizou o endereço informado e não conseguiu contato por WhatsApp.

Na audiência realizada em 07/08/2023, foi decretada a revelia do réu Marcelo, ora recorrente (conforme decisão consignada no termo de audiência no ID 19120095).

Como se vê, a citação do recorrente Marcelo, além de válida, cumpriu sua finalidade, qual seja, o conhecimento inequívoco do processo, a composição de defesa (conforme sua manifestação de vontade) e, ainda, a efetivação da sua defesa, o que se observa na ostensiva atuação do defensor dativo durante toda a instrução que, repita-se, não contestou a citação em qualquer momento e nem aventou a nulidade, esta que só passou a ser debatida por ocasião das alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública, quando assumiu a defesa no processo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A citação do acusado é o ato processual por meio do qual se perfectibiliza a relação jurídico-processual penal deflagradora do devido processo legal substancial.

2. O colegiado de origem afastou a nulidade por cerceamento de defesa por estar comprovado nos autos que o acusado tinha total conhecimento da ação penal, porquanto constituiu defensor logo após a decisão de primeiro grau que recebeu a denúncia, determinou a citação dos acusados e decretou a prisão preventiva, concluindo que, "embora não tenha sido encontrado para ser citado por estar foragido, teve o seu direito de defesa amplamente exercido".

3. Na hipótese, a despeito de o paciente encontrar-se foragido desde a data dos fatos e de serem infrutíferas as diversas tentativas de intimação pessoal do acusado,
durante toda a instrução processual ele foi devidamente assistido, tendo respondido a todos os atos processuais por meio de advogado constituído, de modo que a finalidade da citação foi integralmente alcançada
.

4. Desse modo, não há como reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa, mormente porque não comprovado prejuízo decorrente da citação por edital, sendo certo que o paciente não pode beneficiar-se de sua própria torpeza a fim de nulificar os atos processuais a que deu causa.

5. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STJ, AgRg no HC n. 823.208/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - No caso concreto, verifica-se que existe norma interna do Tribunal de origem autorizando, excepcionalmente, a medida da citação por meio eletrônico.

III - Ainda no ano de 2017, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, a utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta de intimações. Esta foi a decisão tomada durante o julgamento virtual do Procedimento de Controle Administrativo (PCA), de n. 0003251-94.2016.2.00.0000, ao se contestar a decisão da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que proibira a utilização do mencionado aplicativo no âmbito do Juizado Civil e Criminal da Comarca de Piracanjuba/GO.

IV - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no presente caso.

V -
A citação por meio eletrônico, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, como na presente hipótese, não pode ser simplesmente rechaçada, de plano, por mera inobservância da instrumentalidade das formas
.

Posteriormente, caso ela não se aperfeiçoe ou se verifique alguma irregularidade, poderá a defesa impugnar o ato pelos meios processuais adequados.

Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 764.835/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

Assim, não há que se falar na nulidade reclamada, pelo que rejeito esta preliminar.

2 – DA NULIDADE DA JUNTADA DA PROVA EMPRESTADA:

A defesa alega nulidade da juntada da “prova emprestada”, consistente da sentença proferida nos autos de procedimento de ato infracional n.º 0801923-75.2021.8.14.0115, que tramitou em desfavor do adolescente A. C. B. B., o qual estaria na companhia dos ora recorrentes, na prática do delito a eles imputado.

A defesa alega ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e pede o desentranhamento do documento.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, a juntada da peça (sentença) foi realizada antes das alegações finais, tendo sido devidamente assegurado às partes o exercício do contraditório.

Ademais, é cediço que se admite a utilização de prova emprestada mesmo em relação a processo com partes distintas, desde que permitido o contraditório, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

"(...) Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusa" (AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 157.715/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

“(...) 4. Consta do acórdão proferido no habeas corpus impetrado na origem que "todas as defesas constituídas até o momento tiveram amplo e irrestrito acesso" e que "as decisões emanadas deste Juízo Federal se basearam exclusivamente nos elementos de prova constantes dos autos deste processo e de seus apensos, aos quais as defesas tiveram - e continuam a ter - amplo, total e irrestrito acesso, inclusive com a renovação de prazo, além do que lhes assinala a lei processual", razão pela qual não haveria que se falar de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, ao menos nos limites cognitivos do habeas corpus, porquanto houve disponibilização dos elementos de prova, tanto nos autos principais quanto nos autos apartados.

(...)

7. Ademais, "tal prova é secundária e serviu unicamente de complemento à fartíssima prova sujeita a contraditório postecipado - fruto de interceptação telefônica, busca e apreensão, vigilância presencial, perícia - e aos variados elementos informativos colhidos nos autos do IPL 576/08 - interrogatórios de indiciados e depoimentos de testemunhas -, amplamente respaldados pela prova testemunhal produzida em juízo", conforme descrito pela sentença ao retratar que a condenação dos pacientes não se deu exclusivamente com base nas provas coligidas a partir das interceptações, tendo sido amparada também em outros elementos.

8. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, consubstanciado pela máxima do pas de nullité sans grief, não há que ser declarado um ato como nulo se da nulidade não resultar prejuízo. (...)”

(STJ, AgRg no HC n. 218.493/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 8/4/2019.)

Dessa forma, rejeito a preliminar.

3 – DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA:

A defesa pede a
despronúncia
dos recorrentes, sob alegações de insuficiência de provas idôneas de autoria delitiva.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, indícios de autoria e prova da materialidade delitivas encontram sede nos autos. A materialidade se encontra assente no boletim de ocorrência policial (ID de origem 43383317), Exame Cadavérico (Pág. 02/04 - ID de origem 43383324), no depoimento das testemunhas (Pág. 06/14 - ID de origem 43383317), do relato do adolescente A.C.B.C. (Pág. 16/17 - ID de origem 43383317), das imagens no ID de origem 42019459 dos autos 0801922-90.2021.8.14.0115 e do auto de apresentação e apreensão (Pág. 21- ID de origem 43383318).

Por sua vez, os indícios de autoria encontram amparo nos depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos na decisão de pronúncia, de onde se lê:

A testemunha ROSINEY SOARES MADURO, PM, em juízo, relata que o corpo do ofendido se encontrava na esquina da APAE. Ao se deslocar até o local e constatou-se que a vítima estava com a garganta cortada. Familiares do ofendido contaram aos policiais que 2 (dois) rapazes foram até a residência chamar a vítima para sair e, em seguida, ocorreu o homicídio. Conta que por meio de informações dos parentes, chegaram até os acusados. Ademais um “menor” foi passando as informações do ocorrido. Relatou que as armas brancas, faca e o facão, foram jogadas no mato e que o motivo do ataque seria ciúmes, por conta de uma menina. Relatou que o menor teria convidado os demais outros para cometer o crime e que chamaram a vítima para fumar maconha. Diz que WANDERSON teria decapitado a vítima.

A testemunha CLEOMAR SOUSA CHAGAS, PM, em juízo, disse que o menor teria chamado os demais acusados para cometer o crime. Ratificou que parentes da vítima informaram que o menor chamou a vítima para sair de casa e que um facão foi jogado no mato. Ademais, disse que o menor levou os policiais ao local, à residência dos demais acusados e contou o que ocorreu. Narrou que o motivo do acontecido foi ciúmes, vez que a vítima teria relacionamento com a namorada de um dos envolvidos.

A testemunha IVANILSON FREITAS DA SILVA, PM, em juízo, disse que o motivo do ocorrido seria ciúmes, sendo que o menor, ANTONIO, teria chamado os demais para cometer a infração. Narra que o ofendido tomou a arma branca e travou luta corporal com MARCELO, que foi levado ao hospital. Os familiares do ofendido informaram que o menor teria chamado o ofendido para sair e, posteriormente, o menor teria relatado aos parentes da vítima acerca do acontecido. Conta que encontrou facão no mato próximo do local do homicídio. Diz que havia o menor e três maiores envolvidos na infração. A motivação seria porque a vítima teria “dado em cima” da namorada de Antonio. Por fim, disse que soube que a vítima foi degolada.

A testemunha JULIANA MIQUELE SOUSA LEITE, em juízo, que possui relação de amizade com Antonio Carlos e é irmã da vítima Jhonathan Sousa Leite. Disse que Antonio chegou em sua casa por volta da meia noite, chamando para separar uma briga. Após meia hora sua prima ligou e perguntou se Jhonathan estava em casa, em seguida lhe disse que ele tinha sido assassinado em frente à APAE. Narra que não conseguiu ver se Antonio Carlos estava, tampouco se estava acontecendo algum desentendimento entre eles. Conta que o crime foi praticado próximo à residência da vítima. Diz que seu irmão foi morto por golpes de arma branca. Conta que dizem que o crime ocorreu por causa de ciúme da namorada de Antonio Carlos. Diz que acredita que utilizava drogas sozinho. Soube que todos estavam juntos na parte da manhã no dia anterior. Conta que não sabe que motivo ROMÁRIO e WANDERSON teriam para praticar o feito.

VANI PEREIRA DA SILVA, em juízo, pai de Marcelo Pereira da Silva, ouvido como informante, disse que não presenciou o fato criminoso e soube por meio de ANTONIO. Disse que ANTONIO o procurou dizendo que MARCELO estava furado. Conta que MARCELO jogava bola com os envolvidos. Disse que a motivação foi por conta da namorada de ANTONIO. Narra que os envolvidos seriam usuários de entorpecentes. Relata que viu vídeo de celular com as armas brancas relacionadas ao acontecido.

Em interrogatório, o réu, ROMÁRIO PEDROSO DE MELO, exerceu direito ao silêncio.

Em interrogatório, o réu, WANDERSON THIAGO DE LUCENA SALES, exerceu direito ao silêncio.

WANDERSON, em sede policial, disse que estava em sua residência quando ANTONIO chegou no local e convidou ele para ir aguardar a vítima passar, pois ele já havia combinado com uns amigos dele para matar o ofendido e negou participação no ocorrido.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia.

4 – DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

A defesa pede o decote das qualificadoras da emboscada e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, sob os argumentos de excesso na acusação e manifesta improcedência, além de pedir o decote da qualificadora do meio insidioso, sob o argumento de violação do sistema acusatório e inclusão indevida dela na decisão de pronúncia.

Não procede qualquer dos argumentos.

É sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

In casu
, as qualificadoras foram devidamente descritas na denúncia e fundamentadas na sentença, não havendo que se falar em excesso na acusação ou mesmo violação do sistema acusatório.

Ao concluir por sua submissão ao Conselho de sentença, o magistrado assim registrou:

(...) No que se refere às qualificadoras do emprego de meio insidioso ou cruel e de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime não há prova robusta para o seu afastamento nessa primeira fase. Houve a descrição das qualificadoras na denúncia, tendo sido refletida pelos depoimentos e imagens relacionadas ao caso, como visto acima, o que importa na sua manutenção, para apreciação pelo Conselho de Sentença. (...)

A decisão está bem fundamentada e, diante de tudo o que foi apurado e está encartado nos autos, verifica-se a necessidade da submissão de sua procedência ao Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS.

1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. Assim, presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação.

2. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, de forma a desclassificar a conduta para a forma culposa, demandaria análise probatória, providência vedada na via eleita.

3. Por fim, vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 893318 / SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 03/05/2024)

5 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Por fim, a defesa alega a inexistência do crime conexo de corrupção de menores, com sua exclusão da pronúncia, sob alegações de ausência de provas da corrupção do adolescente envolvido no delito.

Sem a necessidade de maiores delongas, não há como afastar a súmula 500/STJ, que assim dispõe:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. DELITO FORMAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 500, STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Para a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. Consoante Súmula n.º 500/STJ, "a configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". (...)

(STJ, (AgRg no HC n. 780.616/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023)

Ademais, este Tribunal se alinha ao referido entendimento, vejamos:

“(...) I – Demonstrada a participação do recorrente na empreitada criminosa deve ser mantida sua condenação. Por se tratar de crime formal, a condenação do delito de corrupção de menores é devida pelo simples envolvimento do adolescente em ação delituosa em companhia de imputável;

II – A corrupção de menores é um delito de natureza formal. Basta a indicação da presença do menor na companhia de um imputável no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ; III - Segundo precedentes do STJ e das demais Cortes, a palavra da vítima no crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicação de características físicas que contribuam para sua identificação. Ademais, as outras evidências contidas no acervo apontam o apelante como protagonista das ações reprováveis; (...)

VI - Recurso conhecido e improvido. UNÂNIME. (...)”

(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0003203-75.2012.8.14.0133, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

6 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2024